Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. FALTA GRAVE. ART. 50, VI, C/C ART. 39, II, DA LEP. NÃO OBSERVAR O DEVER DE OBEDIENCIA AO SERVIDOR E RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA RELACIONAR-SE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DO AGENTE PENITENCIÁRIO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA.
I – Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que não observa o dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
II - Segundo o entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados por policiais penais servem como meio de prova da autoria da falta disciplinar.
III – Não se aplicam ao procedimento administrativo disciplinar as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, de modo que não se mostra imprescindível que o agente penitenciário seja ouvido na presença da defesa técnica nem sua repetição em Juízo, desde que garantidos ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV – Recurso conhecido e provido.